Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-49.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000538-49.2019.8.11.0055
Recorrente: CREUSA MARIA DA SILVA DOS SANTOS
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência ao pedido de realização de procedimento denominado “FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR”, em ambos os olhos, no bojo do qual pugna pela antecipação da tutela.
É o breve relato. DECIDO.
Inicialmente, em que pese tenha sido manejado agravo de instrumento pela assistida-recorrente, distribuído sob o n. 1000204-34.2019.8.11.9005 e relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, não há que se falar em prevenção, eis que foi negado seguimento ao recurso por perda do objeto.
Neste sentido, prescreve o § 3o, do artigo 80, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicado subsidiariamente no âmbito desta Turma Recursal[1]:
Art. 80. (omissis)
§ 1o A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
(...)
§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.
Portanto, competente este Relator.
Pois bem. O pleito consiste na disponibilização de procedimento oftalmológico decorrente do quadro de glaucoma crônico e catarata em face do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra.
O juízo primevo indeferiu a liminar postulada e proferiu sentença de improcedência sob o viés, em síntese, de que corresponde a tratamento eletivo e o princípio da isonomia.
No caso, o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico concluiu que (id. n. 33386027):
a) Quanto à doença alegada: há nos autos apenas relatório médico que comprova o diagnóstico, sem detalhamento sobre as condições clínicas do Requerente.
b) Quanto à necessidade do procedimento solicitado: Quanto à catarata, o tratamento é realizado pela cirurgia de Facectomia com implante de lente intra-ocular, também codificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS sob o número 04.05.05.009-7; Facoemulsificação com implante de LIO dobrável 04.05.05.037-2.
c) Há comprovação de que o procedimento fora solicitado junto ao SUS, via SISREG, porém aproximadamente 30 dias desde a solicitação, que é de caráter NÃO URGENTE, portanto dentro do prazo para execução.
d) Quanto à urgência do procedimento: NÃO HÁ URGÊNCIA na realização dos procedimentos, não há risco imediato de morte, não há risco a terceiros, pode haver perda de oportunidade, pois a demora na realização do procedimento pode gerar padecimento do paciente e sequelas visuais irreversíveis.
Embora seja passível o pedido de tutela em caráter recursal, com fulcro nos artigos 299 e 300, do CPC, ante o parecer emitido, entendo que a informação técnica de que não se trata de urgência fragiliza a concessão nesse momento, corroborado com o tempo já transcorrido.
Demais disso, é de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo em virtude da epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus, sendo recomendadas e adotadas diversas medidas para o enfretamento. No Estado de Mato Grosso o Decreto n. 413, de 18/03/2020, prevê, dentre outros, a suspensão da realização de cirurgias eletivas em todos os hospitais públicos.
Desse modo, ausentes os requisitos, indefiro a tutela pleiteada.
Converto o julgamento em diligência, determinando a intimação da parte recorrente, por meio da Defensoria Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos espelho atualizado do SISREG.
Após, voltem-me conclusos para inclusão em pauta.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
[1] Artigo 39, da Resolução n. 009/2011/PRES/TP